Tribunal: TJPA
Processo: 0005567-77.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005567-77.2019.8.14.0067

APELANTE: JARIELSON OLIVEIRA MAUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO.
Presença de Laudo Toxicológico definitivo atestando se tratar o material apreendido de 21 pedras de
oxi
,
que somado aos depoimentos judiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, confirmam autoria de materialidade delitiva
.
Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão. Condenação mantida.

PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO NA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. A circunstância agravante de reincidência, foi aplicada de forma proporcional e suficiente ao caso concreto e dentro dos ditames legais, razão pela qual a mantenho nos termos em que foi aplicado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que condenou
Jarielson Oliveira Maués
à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e multa de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do delito tipificado de art. 33, caput da Lei n° 11.343/06.

De acordo com a denúncia no dia 07/10/2019, por volta das 09h30min, em uma residência localizada na Rua 07 de setembro, s/n, Bairro Centro, Mocajuba-PA, o apelante foi preso em flagrante delito por policiais militares pela prática do crime de tráfico de drogas por vender, ter em depósito e guardar, no interior de sua casa, 01 (uma) balança de precisão e 20 (vinte) papelotes, da droga ilícita vulgarmente conhecida como
óxi
, as quais estavam individualizadas para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A denúncia foi recebida (ID 7205176 - Pág. 1), o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença, condenando os apelantes nos termos apontados acima.

Em razões recursais a defesa do apelante pugna por sua absolvição quanto crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, requerendo, subsidiariamente, a redução no quantum fixado em relação à agravante de reincidência (ID 7205211).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos (ID 7205212).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 8608676).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

No mérito a defesa objetiva a absolvição da apelante diante da insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de entorpecentes nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Extrai-se dos autos que no dia 07/10/2019, por volta das 09h30min, em uma residência localizada na Rua 07 de setembro, s/n, Bairro Centro, Mocajuba-PA, o apelante foi preso em flagrante delito por policiais militares pela prática do crime de tráfico de drogas por vender, ter em depósito e guardar, no interior de sua casa, 01 (uma) balança de precisão e 20 (vinte) papelotes, da droga ilícita vulgarmente conhecida como
óxi
, as quais estavam individualizadas para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Destaco que a materialidade resta configurada através do
auto de apresentação e apreensão (ID 7205170 - Pág. 5) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 7205205 - Pág. 1), os quais atestaram que a droga apreendida se refere a 21 (vinte e uma) porções de sustância popularmente conhecida como “
oxi
”.

No que concerne à autoria delitiva, aponto os seguintes depoimentos, colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos seguintes termos (trechos extraídos da sentença de ID 7205207):

testemunha policial militar
JOSÉ ANTÔNIO PINTO CAMPOS
:
“que estava de ronda, quando avistou o réu e decidiu, juntamente com a guarnição policial, fazer uma abordagem e rotina. Ao ser interpelado, o acusado afirmou para a testemunha que estava foragido do sistema penal. Em seguida – ainda segundo o depoimento testemunhal, a polícia foi até a residência do acusado e no interior do imóvel foi encontrada uma balança de precisão e 20 (vinte) trouxinhas e 1 (uma) pedra de substâncias entorpecentes. Segundo a testemunha, ambos os objetos – a droga e a balança – estavam escondidas em uma gaveta pertencente ao acusado. Por fim, a testemunha revelou ainda, que após a apreensão da droga, o acusado confessou que a substância ilícita lhe pertencia.”

Testemunha policial militar
VANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
:
“que estava de ronda pelo Bairro Novo quando decidiu abordar o réu. Segundo a testemunha, nesse momento o acusado ainda tentou fugir, porém, foi detido. Ao ser questionado sobre a droga encontrada, a testemunha afirmou que a substância foi encontrada na residência do réu, juntamente com uma balança de precisão.”

O acusado
JARIELSON OLIVEIRA MAUÉS
, em seu interrogatório judicial, negou ser o proprietário da droga, “
afirmando que de fato estava foragido do sistema penal, contudo, alegou que ao ser levado para a delegacia de polícia, não havia qualquer objeto apreendido. Afirmou que já na Depol, lhe foi apresentada a droga e a balança de precisão, que não seriam de sua propriedade.”

Diante de todo o exposto, se mostra inviável a absolvição do apelante, pois mesmo não tendo sido flagrada comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos confirmam o cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O
CRIME
DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME

TJPA –
AP
0005804-72.2018.8.14.0059
– Rel. Vania Silveira - 1ª Turma - J. em 10/12/19.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS, EM FACE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR FOI PRECEDIDA DE DILIGÊNCIA POLICIAL, A QUAL FLAGROU UM GRANDE NÚMERO DE VICIADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA APELADA, DANDO A ENTENDER QUE ALI HAVIA COMÉRCIO DE DROGAS. POLÍCIA
MILITAR
LOGROU ÊXITO EM APREENDER PAPELOTES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA, EM UM TOTAL DE CENTO E OITENTA E SEIS GRAMAS DE
DROGA
. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DE PROVA DA AUTORIA, CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. APELADA CONDENADA A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

TJPA – AP 0020778-50.2016.8.14.0006 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - J. em 10/12/19.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais militares que atuaram na operação, sendo os depoimentos destes coesos e harmônicos com a totalidade do contexto probatório, merecendo credibilidade.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes bem assim, a associação para o tráfico, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

DOSIMETRIA - REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA:

A defesa, objetiva, ainda, redução do
quantum
fixado em relação à agravante da reincidência, diante da ausência de fundamentação adequada e específica que justifique o critério utilizado pelo magistrado
a quo
, motivo pelo qual requer a fixação no patamar mínimo de 1/6.

Em que pesem os argumentos recursais, correta a atuação do Magistrado, que em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aumentou a pena em

01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, sendo suficiente ao caso concreto e dentro dos ditames legais, razão pela qual a mantenho nos termos em que foi aplicado, nos seguintes termos:

“Da Reincidência O réu possui condenação com trânsito em julgado pelo juízo da comarca de Baião (Autos nº 0000942-88.2016.8.14.0007) pela prática do crime roubo circunstanciado. Assim, considerando-se que a condenação anterior configura simultaneamente antecedentes criminais e reincidência, será valorada na segunda fase do processo de dosimetria da pena – por caracterizar circunstância agravante específica, prevista no art. 61, I, do Código Penal – e não na primeira fase, como circunstância judicial, de forma a evitar a ocorrência do bis in idem (Súmula 241 do STJ). (...) Por outro lado, milita em desfavor do réu a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal (reincidência), pois possui contra si condenação com trânsito em julgado, não tendo decorrido o lapso temporal de 5 (cinco) anos, entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior. Assim, nos termos da fundamentação, agravo a pena para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.”

Destaco, por fim, que
o
Magistrado
agiu dentro do critério de discricionariedade, decidindo de acordo com seu entendimento e justificando o aumento da pena conforme a análise do caso concreto e de forma fundamentada
, obedecidos os

princípio
s
da razoabilidade e proporcionalidade
.
Nesse sentido, são os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, CAPUT, DO CPB - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PARCIAL PROCEDÊNCIA, TÃO SOMENTE PARA REFORMA O VETOR JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ENTRETANTO, MANTENDO A PENA-BASE E DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR ESTAR DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E DA
DISCRICIONARIEDADE
REGRADA DO JULGADOR, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. [...] sendo a pena-base proporcional ao seu ato, estando está dentro da
discricionariedade
regrada do julgador. Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se reduz a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a diminuição fixada pelo
magistrado
a quo, sob pena de violar o non reformatio in pejus [...] CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

TJPA – AP
0016702-30.2014.8.14.0401 – Rel. Mairton Carneiro – 3ª Turma – J. 20/03/2018

Assim, correto o grau aplicado na segunda fase da dosimetria (reincidência), nos termos aplicados na sentença condenatória em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, pelo que mantenho inalterados todos os parâmetros aplicados no critério trifásico de aplicação da pena.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/05/2022